Tribunal: TJMT
Processo: 1033250-26.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 014.469.841-25 (RECORRENTE), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. PAGAMENTO MEDIANTE DESCONTO EM CONTA. PLEITO DE LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL.
OUTRA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMOS, NÃO CONSIGNÁVEIS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Limitação de 30% dos rendimentos é admissível apenas em relação aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não computando nesta margem outras modalidades que sejam debitadas diretamente em conta corrente. O limite da parcela em 30% do salário do devedor é aplicado aos débitos consignados em folha de pagamento e não propriamente aos empréstimos com desconto em conta corrente
(
(REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017,
DJe 03/10/2017
).

2.

Com efeito, é legítima a atuação da instituição bancária, ao proceder aos descontos das parcelas ajustadas na conta corrente da parte autora, visto que os contratos foram firmados de forma livre e espontânea, além do fato de que, no ato das respectivas contratações, a autora ficou ciente do número e do valor das prestações, das taxas de juros incidentes, bem como dos termos das negociações que realizou.

3.

Destarte, não havendo limite de 30% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente, improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Cristiane Almeida de Oliveira em face de Banco Itaucard S/A.

Em síntese, a parte autora alegou que possuía débito junto a ré no valor de R$ 276,05, entretanto, por razões pessoais não conseguiu adimplir os valores. Sustenta que após ser admitida em novo emprego teve quase a totalidade de sua remuneração retida para amortização do saldo devedor junto ao banco (R$ 1.734,80).

Sustenta a abusividade da conduta da ré, uma vez que é consolidado pela jurisprudência que o limite para retenção do salário é de 30%. Busca a restituição do valor, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito
,
foi proferida
sentença de parcial procedência
com a condenação do banco na obrigação de fazer consistente na limitação do desconto realizado em 30% do salário da Reclamante, além da restituição do valor de R$ 1.734,80 (mil setecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), bem como condenação ao pagamento de compensação por danos morais em R
$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O BANCO ITAUCARD S.A
apresentou recurso inominado. E
m suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no id no 11114995.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos pares;

Conheço do presente recurso inominado, uma vez que preenchidos os pressupostos recursais.

No mérito, com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo juízo de origem, tenho posicionamento divergente quanto ao tema, motivo pelo qual passo a expor meu entendimento no sentido de total provimento do recurso.

Com efeito, é cediço que a relação jurídica existente entre a instituição financeira e o contratante caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90, art. 2o, § 2o), que conceitua:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. (...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Com base no dispositivo legal, sobreveio o Enunciado no 297 da Súmula do STJ que preleciona que “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No entanto, mesmo que o caso se submeta à regência do Código de Defesa do Consumidor, sua aplicação deve ser feita com parcimônia, uma vez que a consumidora contraiu o empréstimo (
LIS – Limite Itaú para Saque, formalizado em 25/10/2016 no valor de R$ 800,00
) no exercício da sua capacidade contratual plena, bem como teve prévio conhecimento dos termos e descontos a serem efetuados em sua conta.

Há ainda de se considerar que não se pode carrear para as instituições financeiras as consequências derivadas de eventual comprometimento da renda salarial da Autora, situação exclusivamente atribuída ao seu descontrole financeiro.

No caso concreto, o banco Recorrente não alega qualquer irregularidade em relação ao que foi livremente por ela pactuada, sendo todos os descontos decorrentes de empréstimos livremente assumidos. Nessas circunstâncias, não se verifica qualquer ilegalidade da instituição ré, devendo ser observado o princípio da autonomia da vontade e da livre disponibilidade dos créditos havidos em conta bancária e do salário.

Assim, ainda que os descontos realizados comprometam grande parte dos rendimentos da autora, não se vislumbra qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pela instituição financeira, uma vez que a autora tinha pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal e, livremente, autorizou a ré a proceder aos descontos mensais.

Acerca dos descontos, cumpre distinguir aquele consignado em folha de pagamento daquelas cujas parcelas são autorizadas a serem feitas em conta corrente.

O chamado débito consignado tem de guardar respeito à lei, ficando o desconto limitado a 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, nos termos do art. 45 da Lei 8.112/90 e do art. 116, §2o, da Lei Complementar Distrital 840/11.

Impende destacar, ainda, que
a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem na conta corrente.

O Superior Tribunal de Justiça em diversas oportunidade já se manifestou acerca da limitação do desconto em 30% da remuneração do consumidor, apenas em relação aos empréstimos consignados
. Entretanto, tais decisões não se aplicam ao caso em comento.

Por outro lado, no caso em análise, a autora, de forma livre e espontânea, contratou cheque especial disponibilizado pela ré, comprometendo-se a pagar parcelas
mensais

ajustadas por meio de descontos diretamente em conta corrente (id no 109268465). Como se vê, os descontos se tratam da
forma de pagamento estabelecida em contrato
, além do que os valores descontados correspondem às parcelas legitimamente acordadas entre as partes, e não a valores salariais aleatoriamente apropriados pelo banco réu.

Deste modo, feita a devida distinção, observa-se que o mesmo Superior Tribunal de Justiça fixou tese que se harmoniza com o entendimento esposado neste voto, acerca da possibilidade de descontos em valores superiores a 30% dos salários dos mutuários, em se tratando de contratos com previsão expressa de desconto das parcelas em conta corrente:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação – conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros – têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar – os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento – do qual podem lançar mão os próprios devedores –, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp 1586910/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017)

Com efeito, é legítima a atuação da instituição bancária, ao proceder aos descontos das parcelas ajustadas na conta corrente da parte autora, visto que os contratos foram firmados de forma livre e espontânea, além do fato de que, no ato das respectivas contratações, a autora ficou ciente do número e do valor das prestações, das taxas de juros incidentes, bem como dos termos das negociações e renegociações que realizou.

Destarte, não havendo limite de 30% a ser observado nos contratos com desconto em conta corrente, improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Por fim, destaco que recentemente, em
06/04/2021,
diante da controvérsia existente sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Resp no 1863973/SP submeteu a presente questão a julgamento com a seguinte tese:
“
Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário" (TEMA 1085), ainda pendente de julgamento.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto por
BANCO ITAUCARD S.A,
pois tempestivo e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator